Tribunal: STF
Processo: Rcl 89926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESRESPEITO AO JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.718, TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.